Tribunal: TJSP
Processo: 1109113-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DAQUELA E PROCEDÊNCIA EM PARTE DESTA.
1. AÇÃO PRINCIPAL – Cerceamento de defesa não verificado - Ré que busca furtar-se ao pagamento de quantia devida a título de contraprestação por serviços de terceirização (segurança privada) – Alegação de que acréscimo de dois postos de trabalho aos dois já

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DAQUELA E PROCEDÊNCIA EM PARTE DESTA.
1. AÇÃO PRINCIPAL – Cerceamento de defesa não verificado - Ré que busca furtar-se ao pagamento de quantia devida a título de contraprestação por serviços de terceirização (segurança privada) – Alegação de que acréscimo de dois postos de trabalho aos dois já existentes decorreria de cortesia – Prova dos autos contundente em sentido contrário – Solicitações escritas e formais por parte da ré, por meio eletrônico, requerendo o acréscimo dos postos, inclusive mencionando o incremento das quantias devidas – Verossímil a tese da autora no sentido de que deixou de efetuar a cobrança adicional por alguns meses, como consequência de falha administrativa interna – Ausência de "supressio" ou de comportamento contraditório – Condenação devida.
2. RECONVENÇÃO – Pretensão da reconvinte (tomadora) à condenação da reconvinda (terceirizadora) a suportar as condenações trabalhistas sofridas e vindouras, em processos movidos por terceirizados que prestavam serviços em suas dependências – Responsabilidade subsidiária da tomadora inequívoca e não controvertida, assim como o direito de regresso – Admissível o preceito declaratório no sentido de ser, a reconvinda, responsável pela restituição dos valores pagos pela reconvinte, nos moldes ora determinados – "Quantum debeatur" a ser apurado em sede de liquidação, pelo procedimento comum.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.